Tribunal: TJSP
Processo: 1047073-47.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2016-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000499356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1047073-47.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PGE REG SJRP),
são apelados ANDREIA CARDOSO DA SILVA e ADELAIDE DA SILVA
NAVARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ LUIZ
GERMANO (Presidente sem voto), VENICIO SALLES E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 20 de julho de 2016.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1047073-47.2015.8.26.0576 - Voto no 8503
2
VOTO No 8503
APELAÇÃO No 1047073-47.2015.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: ANDREIA CARDOSO DA SILVA e outra
Juíza de 1a Instância: Tatiana Pereira Viana Santos
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Forma de cálculo dos juros
e correção monetária deve respeitar a coisa julgada, uma vez
que foram fixados pela sentença transitada em julgado.
Questão coberta pela coisa julgada. Inaplicabilidade da Lei
no
11.960/2009.
Embargos
julgados
improcedentes.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls.61/63, que nos autos de ação ajuizada por
servidores públicos municipais, em fase de cumprimento de sentença,
julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela FESP,
condenando-a
em
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
Apela a embargante FESP, pugnando pela
reforma da r. sentença, sustentando que a planilha apresentada pelos
embargados deixou de observar as informações judiciais apresentadas,
bem como os critérios de correção monetária e juros de mora previstos
pela Lei 11.960/09. No mais sustenta a aplicabilidade da decisões
proferidas nas ADIs 4357 e 4425, devendo ser mantido o índice da
caderneta de poupança para fins de correção monetária até a expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1047073-47.2015.8.26.0576 - Voto no 8503
3
do requisitório (fls.65/75).
Recurso
recebido
(fl.77)
e
contrariado
(fls.79/85).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de embargos à execução opostos com
base na alegação de excesso de execução na planilha apresentada pelos
embvargados, ora recorridos.
O título executivo foi constituído pela r.
sentença (fls.11/22) que julgou: “...procedente o pedido para condenar
a ré ao pagamento para a parte autora do ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO, calculado com base na última Organização Policial
Militar em que serviu seu benfeitor, tal como o pagamento é feito aos
servidores da ativa, da mesma graduação do benfeitor da parte autora,
no período de maio de 2009 a fevereiro de 2013, observada a
prescrição quinquenal e descontando-se do pagamento a ser realizado
eventuais valores parciais recebidos pelo mesmo adicional, com
fundamento nas Leis no 1114/10 e 1.065/2008, incidindo juros legais de
mora a partir da citação e conforme a Lei no 11.960/09, observando-se,
ainda, a aplicação do artigo primeiro parágrafo único da Lei
Complementar no 1.197/2013 e a extinção do adicional pelo referido
diploma legal.
Para a correção monetária aplicar-se-á a
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, própria para
os débitos da Fazenda Pública, que adota o entendimento dos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1047073-47.2015.8.26.0576 - Voto no 8503
4
Superiores.”
Pretende a embargante, ora recorrente, a
reforma da r. sentença proferida nos embargos à execução para que seja
determinada a aplicação da Lei Federal no 11.960/09 e suas modulações,
quanto à correção e juros.
A forma de cálculo dos juros e correção
monetária deve respeitar a coisa julgada, uma vez que foram fixados
pela sentença, transitada em julgado.
É bem verdade que a Lei no 11.960/2009 é
aplicável aos processos desde sua vigência (30 de junho de 2009), em
acato ao princípio tempus regit actum, pois as regras sobre correção
monetária e juros possuem natureza processual.
Entretanto, a questão está coberta pela coisa
julgada que não se modifica por lei superveniente, sob pena de violação
ao disposto no art. 5o, inc. XXXVI, da CF: “a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Nesse sentido, em casos análogos, assim já se
manifestou esta Corte:
“INDENIZAÇÃO.
Execução
de
sentença.
Extinção do processo, nos termos do art. 794,
inciso I, do CPC. Juros de mora que oram
fixados, a partir do evento danoso, à base de
6% ao ano, Cálculo da contadoria judicial que
observou atentamente o estabelecido em
primeira instância, sob pena de afronta ao
manto da coisa julgada. Inaplicabilidade, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1047073-47.2015.8.26.0576 - Voto no 8503
5
caso dos autos, da EC no 62/09, em razão de
que a expedição do precatório ocorreu antes
da
edição
e
vigência
da
mesma.
Desnecessidade de refazimento do cálculo
impugnado. Recursos não providos.” (Ap. no
0000677-29.1991.8.26.0363, 2a Câm. Dir.
Público,
rel.
Des.
Vera
Angrisani,
j.
26/6/2012).
“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO.
Aplicação imediata do artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com as alterações promovidas pela
Lei no 11.960/09. Impossibilidade. Trânsito em
julgado do título executivo. Ofensa à coisa
julgada.
Recurso
desprovido.”
(Ap.
no
0002549-60.1981.8.26.0224, 8a Câm. Dir.
Público, rel. Des. Cristina Cotrofe, j. 4/7/2012).
A propósito, vale citar:
“a coisa julgada material não é instituto
confinado ao direito processual. Ela tem, acima de tudo, o significado
político-institucional de assegurar a firmeza das situações jurídicas,
tanto que erigida em garantia constitucional. Uma vez consumada,
reputa-se consolidada no presente e para o futuro a situação jurídico-
material das partes, relativa ao objeto do julgamento e às razões que
uma delas tivesse para sustentar ou pretender alguma outra situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1047073-47.2015.8.26.0576 - Voto no 8503
6
Toda possível dúvida está definitivamente dissipada, quanto ao modo
como aqueles sujeitos se relacionam juridicamente na vida comum, ou
quanto à pertinência de bens a um deles. As normas e técnicas do
processo limitam-se a reger os modos como a coisa julgada se produz e
os instrumentos pelos quais é protegida a estabilidade dessas relações
mas a função dessas normas e técnicas não vai além disso.” (Cândido
Rangel Dinamarco, in “Nova Era do Processo Civil”, ed. Malheiros, 3a
ed., 2009, pág. 221).
Contudo, como não houve insurgência da
autora, mantém-se a correção monetária na forma estabelecida na r.
sentença, aplicando-se quando à correção monetária a Tabela Prática
para cálculo da Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, própria
para os débitos da Fazenda Pública, evitando-se eventual “reformatio in
pejus”.
Cabe observar que, os cálculos apresentados
pelos embargados devem ser conferidos, também, pela Contadoria
Judicial.
Nessas circunstâncias, mantém-se a r. sentença
a quo que julgou improcedente os embargos à execução opostos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora